Tribunal: TJDFT
Processo: 0007904-61.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007904-61.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Os autos retornaram à Contadoria Judicial para atualização de cálculos de MARGARETE ROSE CUNHA DE ALMEIDA, MARGARIDA GONZAGA DE SOUZA, MARIA ALICE NASCIMENTO DOS SANTOS SANTANA e MARIA D'ABADIA FELIPE DE LIMA (ID: 34753448). Todavia, a Contadoria Judicial anexou manifestação técnica (ID: 38914992) suscitando dúvida quanto à substituída MARIA ABADIA DA SILVA, uma vez expedido precatório a favor dela. Ainda, a COORPRE, no ID: 35790690, comunicou que extinguiu o precatório expedido em favor de MARIA ACELIS DA SILVA, uma vez satisfeita a obrigação pelo pagamento. Desse modo, digam as partes sobre as alegações da Contadoria Judicial e o comunicado da COORPRE. I. Brasília, 14 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador